Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 56087018, a Contadoria Judicial juntou os cálculos referentes aos não anuentes JORGE MARTINS DE GODOY, JORGE MOREIRA DE LIMA, JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, além dos honorários da execução. O SINDIRETA pontuou erro nos cálculos (ID: 56527532). Pois bem. O exequente afirma os coeficientes apresentados nas planilhas referentes servidores anuentes JOSE ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ AMORIM MARTINS, os quais serviram de base para apuração dos honorários de execução, não correspondem aos oficiais empregados pela justiça federal (ID: 56527532). Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecer se os índices utilizados em suas planilhas correspondem aos oficiais, corrigindo os valores, se o caso. Brasília, 20 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador